Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721198-80.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVALDO LISBOA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTOS DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ADPF 949. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELA EXCELSA CORTE. FASE EMBRIONÁRIA DA AÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Novacap, com base no previsto no art. 173, § 1o, da Constituição Federal e nas Leis n. 2.874/56 e n. 5.861/72, enquadra-se no conceito de empresa pública distrital, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, e, conforme se depreende do disposto em seu estatuto social, não preenche os requisitos necessários para que o pagamento dos seus débitos se submetam ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, uma vez que dispõe sobre seus lucros de forma alheia ao interesse exclusivamente público. 2. Observa-se da consulta ao sistema informatizado do STF que a ADPF n. 949/DF foi ajuizada, em março de 2022, e houve determinação de aditamento da petição inicial, sem qualquer deferimento da liminar vindicada ou sobrestamento de processos em trâmite em âmbito nacional, não se mostrando consentâneo com os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional suspender o feito executivo de origem até o deslinde da controvérsia pelo STF. Ressalta-se que, no processo de origem, o exequente intenta o pagamento de R$13.056,92 (treze mil e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), relativo à indenização decorrente de desapropriação, cuja ação foi ajuizada há quase 20 (vinte) anos. 3. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. A agravante exerceu a faculdade de submeter a decisão a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. No especial, as recorrentes alegam violação ao artigo 910, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum vergastado deveria ter submetido o cumprimento de sentença ao regime de precatórios. Assevera que a sujeição dos bens da recorrente a medidas constritivas ensejaria risco concreto à continuidade dos serviços públicos por ela prestados, com prejuízo ao bem-estar da população e à ordem urbanística do Distrito Federal. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência ao artigo 100 da Constituição Federal, ao argumento de que as execuções em desfavor da ora recorrente devem se submeter ao mesmo regime de execução conferido à Fazenda Pública em geral, qual seja, o regime de precatórios, por se tratar a primeira recorrente de empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal (PGDF). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 910, § 1o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 100 da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito, ressalvada a minha posição acerca do tema. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027